Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-60.2015.8.14.0052
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A DO CPB ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? 1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, à época com apenas 09 (nove) anos de idade, atestando que o acusado lhe assediava passando as mãos em suas partes intimas ? 1.2. Depoimento da companheira do acusado na fase inquisitorial que confirma as declarações da ofendida, informando que flagrou o acusado somente de cueca com a criança em seu colo, momento em o mesmo se assustou e empurrou a vítima, fingindo que nada havia acontecido ? 1.3. Apesar de o Laudo Sexológico não atestar a ocorrência de conjunção carnal, é sabido que o crime em testilha se configura também com a prática de ato libidinoso diverso da prática sexual, que na maioria das vezes não deixa vestígios aferíveis por meio de exames periciais. 1.4 ? Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes. 2) REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO A QUO NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO EM APURAÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO SEMIABERTO ?AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS FIXADA EM SENTENÇA ? 2.1 - A indenização para a reparação dos danos, fixada na sentença condenatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo réu à vítima, deve ser afastada, posto que inexiste nos autos qualquer pedido formulado pelas partes nesse sentido, de modo que tal pleito é, na verdade, pressuposto para a fixação de tal indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, AFASTANDO-SE, DE OFÍCIO, A INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0000381-60.2015.814.0052.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: São Domingos do Capim (Vara Única).
APELANTE: Marcelo Sodré do Nascimento (Adv. Luiz Renato Jardim Lopes - OAB/PA nº.: 5.325).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
1)
PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, à época com apenas 09 (nove) anos de idade, atestando que o acusado lhe assediava passando as mãos em suas partes intimas - 1.2. Depoimento da companheira do acusado na fase inquisitorial que confirma as declarações da ofendida, informando que flagrou o acusado somente de cueca com a criança em seu colo, momento em o mesmo se assustou e empurrou a vítima, fingindo que nada havia acontecido - 1.3. Apesar de o Laudo Sexológico não atestar a ocorrência de conjunção carnal, é sabido que o crime em testilha se configura também com a prática de ato libidinoso diverso da prática sexual, que na maioria das vezes não deixa vestígios aferíveis por meio de exames periciais. 1.4 - Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
2)
REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO EM APURAÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO SEMIABERTO -AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS FIXADA EM SENTENÇA - 2.1 - A indenização para a reparação dos danos, fixada na sentença condenatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo réu à vítima, deve ser afastada, posto que inexiste nos autos qualquer pedido formulado pelas partes nesse sentido, de modo que tal pleito é, na verdade, pressuposto para a fixação de tal indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, AFASTANDO-SE, DE OFÍCIO, A INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, afastando-se, de ofício
a indenização para a reparação dos danos fixado pelo magistrado a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MARCELO SODRÉ DO NASCIMENTO, inconformado com sentença (
fls. 46/51
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões recursais (
fls. 53/59
), o apelante pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva, aplicando-se o princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (
fls. 67/73
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 82/93
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 22 de maio de 2015, o senhor C. A. B. N. acionou a polícia militar em razão de sua filha menor (09 anos), C. de A. N., ter sido vítima de estupro de vulnerável ocorrido na casa do acusado Marcelo Sodré Nascimento.

Segue informando a exordial acusatória, que no dia dos fatos, a vitima foi passar o dia na casa do denunciado e no momento em que seu pai foi busca-la, percebeu que a menor se encontrava muito nervosa. Ao ser questionada, esta relatou ao seu genitor que o acusado costumava passar as mãos em suas partes intimas e ainda ameaçava a vítima de mata-la com um machado caso ela contasse sobre os abusos.

Em seu depoimento na fase inquisitiva, a ofendida relatou que o denunciado já vinha há algum tempo lhe molestando, passando as mãos em suas partes intimas e lhe ameaçando para que não contasse a ninguém sobre o ocorrido.

Foi apurado que no dia 21/02/2015, data anterior ao dia em que os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial, que a vítima estava na casa do de Marcelo e Valéria, e enquanto assistia TV, o recorrente a colocou em seu colo e tirou a toalha que estava usando, permanecendo apenas de cueca, momento em que a infante tentou sais de seu colo, porém o acusado não deixava. Logo em seguida, Valéria entrou na sala, oportunidade em que o acusado soltou a menor, fingindo que nada havia acontecido.

Em seguida, Valéria questionou a ofendida, que lhe relatou que Marcelo passava as mãos em suas partes intimas.

Em seu interrogatório perante a polícia, o acusado negou os fatos contra ele imputados.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 08 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima.

Irresignado, o apelante interpôs o presente apelo, pugnado por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria e da materialidade, bem como pelo redimensionamento da pena aplicada.

De pronto, verifica-se que a insurgência do recorrente que
não merece acolhimento
, senão vejamos.

Em depoimento prestado ainda na fase inquisitiva (
fl. 07
), a companheira do acusado, Sr.a Valéria Ferreira de Araújo, referida na denúncia como a pessoa que o viu em atitude suspeita com a vítima em seu colo, declarou que:
¿QUE convive com o nacional Marcelo Sodré do Nascimento há 1 ano e 2 meses; QUE há aproximadamente 1 mês levou a menor Karina (9 anos) para sua residência; QUE não chegou a falar com o responsável da menor, falou apenas com Karina e a mesma disse que seu pai havia deixado; QUE levou Karina para sua residência para a mesma fazer companhia para a declarante e sua filha de 3 anos de idade;
QUE no dia 21/02/2015 aproximadamente as 22:00 horas estava com seu companheiro Marcelo e Karina na sala de sua residência quando foi até o banheiro e quando saiu do banheiro viu quando Marcelo estava só de cueca bem próximo a Karina que estava de blusa e bermuda; QUE Marcelo quando viu a depoente pegou um susto e empurrou Karina; QUE perguntou para Marcelo o que estava ocorrendo o mesmo disse que não tinha acontecido nada; QUE a depoente perguntou para Karina e a menor disse que Marcelo havia passado a mão nas partes intimas dela; QUE Karina disse a depoente que Marcelo havia dito para ela dizer que não queria ir a igreja para ficar sozinha com ele na casa; QUE conversou com Marcelo porém o mesmo negou dizendo que não havia feito nada com Karina; QUE no dia 22/02/2015 pela manhã foi entregar a Karina para o pai;
QUE falou para a irmã de Karina sobre o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso.¿

Ao seu turno, a vítima, C. de A. N, que á época dos fatos possuía apenas 09 (nove) anos de idade, narrou com riqueza de detalhes os abusos perpetrados pelo acusado, declarando perante o juízo (mídia à
fl. 45
):
¿Que se chama C. de A. N.; Que quando Valéria ia para a igreja, o acusado ia trabalhar, e quando ele voltava ela ficava sozinha brincando com a filha do casal; Que Marcela lhe chamou para passar um tempo em sua casa; Que moravam só eles três (Marcelo, Valéria e a filha);
Que quando Valéria saia para algum lugar, o acusado sempre mexia com ela, passando a mão e lhe fazendo a proposta de lhe pagar para ficar com ele; Que ela sempre dizia que não queria pois era menor que ele; Que ele lhe dizia para não contar nada nem para a mulher dele e nem para seu pai; Que ele pegava nas partes dela; Que ela dizia para ele parar; Que chorou; Que ele tentou lhe jogar na cama; Que o acusado estava só de toalha quando Valéria flagrou ele; Que o acusado não queria lhe soltar
; Que ele não ficava só de cueca pela casa;
Que ele pegava em sua vagina; Que não chegou a colocar o dedo; Que só lhe tocava; Que não chegou a manter relação sexual com ele; Que já estava na casa deles faziam dois dias; Que não aguentava mais ficar lá por conta do que ele fazia; Que quando Valéria ia para a igreja ela pedia para ficar na casa da irmã dela para não ficar sozinha com o acusado; Que Valéria viu no dia em que o acusado tirou a toalha e ficou só de cueca com a menor; Que Valéria falou um monte de coisas para o acusado mas ele dormiu como se nada tivesse acontecido;
Que a filha do casal possui 02 (dois) anos; Que o acusado chegou a lhe ameaçar dizendo que iria lhe `torar¿ no meio com um machado caso ela contasse para alguém; Que possui 10 (dez) anos de idade; Que estuda; Que faz a terceira série; Que nunca teve namorado; Que gosta de um colega da escola, mas apenas como amigo;
Que o acusado fazia isso com ela desde que ela foi para a casa do casal; Que contou o ocorrido para Valéria e para seu pai
; Que sua mãe faleceu; Que mora com seu pai de seus irmãos; Que seu pai é porteiro de uma escola; Que possui irmãs mais velhas, uma de 15, uma de 14 e uma de 20; Que quem sustenta a casa são suas irmãs e seu pai; Que as vezes não tem comida em sua casa; Que as vezes ia comer na casa de sua tia; Que estava vestida quando o acusado lhe passava a mão; (...)¿

Em seu interrogatório (mídia à
fl. 45
) o acusado Marcelo Sodré do Nascimento, negou a prática criminosa que foi imputada, e às perguntas formuladas respondeu:
¿Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que sua mulher é muito ciumenta; Que não fez nada; Que estava de cueca na cama; Que a menor estava sentada do seu lado; Que Valéria não presenciou ele agarrando a menor; Que não passou as mãos na menor; Que não ofereceu dinheiro, não ameaçou e não assediou a menor; Que a menor estava a pelo menos um mês em sua casa; Que a menor pediu para sua espora para passar um tempo na casa deles; Que não sabe se sua esposa pediu permissão para o pai da menor; Que não conhecia o pai e nem a menor antes dos fatos; Que é inocente; Que nunca fez nada disso com outras meninas da vizinhança; Que não sabe porque está sendo processado; Que na época dos fatos possuía 18 (dezoito) anos; Que trabalhava no açougue; Que trabalhava o dia todo; Que é o responsável pelo sustento de sua casa; Que sua filha possui uma esposa menor de idade; Que o pai da criança não ajuda; Que era ele quem bancava a menor; Que possui o hábito de andar de cueca pela casa;¿

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima se mostram contundentes a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, corroborada ainda pelo depoimento prestado pela companheira do acusado em sede inquisitorial, em que pese ter ela modificado a versão dos fatos por ocasião de sua oitiva em audiência, na qual declarou que nada viu e assinou sem ler as declarações que prestou na polícia.

Neste tópico, necessário ressaltar a especial relevância das declarações prestadas pela vítima a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mostrando-se seguras e coerentes durante toda a instrução processual, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ademais, em que pese a Perícia Sexológica de
fls. 42/43
não atestar a existência de conjunção carnal, tal constatação não exclui a ocorrência do delito praticado, uma vez que a natureza a imputação realizada em desfavor do acusado consiste na prática de ato libidinoso, que na maioria das vezes não deixa vestígio material aferível pelo exame pericial.

Conclui-se, portanto, que a prova oral carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a matéria de ordem pública.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a pena base foi estabelecida no mínimo legal para o tipo penal em apreço, isto é em
08 (oito) anos de reclusão
1
,
em que pese se constatar elementos desfavoráveis ao acusado, a exemplo da
culpabilidade
, exacerbada em razão das ameaças realizadas contra a vítima caso esta contasse sobre os assédios para alguém, vetor que por si só autorizaria a exasperação da pena base nos termos da Súmula nº.: 23 do TJEPA
2
, contudo, deve ser mantida a reprimenda estabelecida pelo juízo de origem ante a vedação à
reformatio in pejus
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas, contudo, em que pese ser reconhecida a atenuante da menoridade penal, prevista no art. 65, inciso I do CPB, por ser o acusado à época do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, tal abrandamento não pode incidir sobre a pena base para reduzi-la abaixo do mínimo legal, por força da aplicação da Súmula nº.: 231 do STJ
3
, tornando-se a reprimenda definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Mantem-se o regime inicial de cumprimento da sanção como semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Por fim, verifica-se que a indenização para a reparação dos danos, fixada na sentença condenatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo réu à vítima,
deve ser afastada, posto que inexiste nos autos qualquer pedido formulado pelas partes nesse sentido, de modo que tal pleito é, na verdade, pressuposto para a fixação de tal indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEL - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA -
VALOR MÍNIMO FIXADO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECOTE NECESSÁRIO.
- Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal, são suficientes para comprovar a prática do delito.
- Estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0216.14.008857-8/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 11/03/2016)
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. Não há nulidade da sentença a ser declarada, ainda que parcial, por ausência de quantificação individualizada das circunstâncias judiciais (art. 59, CP). Revisor vencido. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. O acusado levou a vítima até a residência onde estava hospedado e passou a mão em seu corpo, incluindo nádegas e pernas. Autoria evidente. Condenação mantida. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. Para a consumação do crime de estupro, na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, basta a prática do ato pelo acusado na vítima a fim de satisfazer a sua lascívia, exatamente como ocorreu no caso em tela. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. Conduta do agente que se enquadra no disposto no art. 217-A do CP, sendo inviável a desclassificação para o delito de importunação sexual. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Pena-base afastada do mínimo legal, pois consideradas desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do delito, tornando-se definitiva neste patamar. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Estabelecido no fechado, diante da quantidade de pena aplicada. PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS. A violência impede a substituição, e a quantidade da pena não permite o sursis.
REPARAÇÃO DE DANOS. A reparação civil depende de pedido expresso e formal, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, consoante precedentes do STJ. No caso, não foi objeto de pedido do Ministério Público - titular da ação penal - a fixação do referido valor, que vai, portanto, afastado.
PRELIMINAR DE OFÍCIO REJEITADA, POR MAIORIA. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.(Apelação Crime, Nº 70079570743, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 25-04-2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, afasta-se a indenização para a reparação dos danos fixado pelo magistrado a quo, mantendo, em todos os seus demais termos, a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

2
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

3
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.